Tribunal: TJES
Processo: 5001535-80.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001535-80.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO FERNANDES MACHADO DA SILVA
RECORRIDO: NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA.
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Ricardo Fernandes Machado Silva em face de sentença que julgou parcialmente procedentes as suas pretensões iniciais em “ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito c/c danos morais”.

Aduz o autor, ora recorrente, que ao consultar seu extrato junto a Caixa Econômica Federal notou que a requerida, ora recorrida, efetuou três descontos referentes à sua prestação de serviço, que nunca existiu ou foi contratada. Sendo assim, requer ser restituído do valor pago em dobro, com a declaração da inexistência da relação jurídica, além de ser indenizado pelos danos extrapatrimoniais suportados pela cobrança de dívida inexistente.

O magistrado sentenciante entendeu que não restou demonstrada a contratação, pela recorrida, dos serviços oferecidos. Nesse sentido, a requerida, ora recorrida, não demonstrou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, motivo pelo qual entendeu pela condenação da parte em restituir o autor, ora recorrente, dos valores descontados, em dobro, no total de R$ 227,40 (duzentos e vinte e sete reais e quarenta centavos). Entretanto, entendeu que o ocorrido não passou de mero aborrecimento da vida cotidiana de consumo, razão pela qual julgou improcedente o pleito inicial de condenação por danos morais.

O recorrente, por sua vez, pugna no sentido da existência dos danos extrapatrimoniais sofridos pelos fatos descritos à exordial.

Pois bem.

Inicialmente, concedo ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, eis que presentes os requisitos legais.

Após detida análise dos autos, tenho que resta como controvertido apenas a existência de danos extrapatrimoniais decorrentes dos débitos indevidos realizados que caracterizem o dever da recorrida de indenizar o recorrente.

Vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que apenas os débitos indevidos na conta do autor não caracterizam, por si só, o dever do recorrido de indenizar o recorrente. Isso porque, o dano moral no presente caso não se caracteriza
in re ipsa
, devendo ser demonstrado abalo moral que ultrapasse o mero dissabor.

Acrescento que o recorrente não demonstrou minimamente qualquer reflexo dos três descontos realizados de forma a expor condição suportada que tenha ultrapassado o mero dissabor do cotidiano, não bastando à mera alegação de que tais valores poderiam ser utilizados para aumentar o suporte econômico da família. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO APELO INTERPOSTO POR KATIA DA SILVA LOUREIRO E OUTRO. 1. O dever de indenização por dano moral nasce a partir de uma conduta capaz de ferir direitos da personalidade (imagem, honra, nome, etc. ), que são relacionados à dignidade da pessoa, nos aspectos físicos e psicológico. 2. Diante dos fatos narrados nos autos, entende-se que a conduta praticada pela empresa apelada não enseja a sua condenação ao pagamento de danos morais, sendo apenas um mero aborrecimento. Houve o débito indevido na conta bancária da primeira apelante, sem sua autorização, no entanto, tal fato não gerou nenhum grande constrangimento como a negativação do nome ou falha no serviço prestado. 3. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. DO APELO INTERPOSTO POR TELEFÔNICA Brasil S/A: 1. Às fls. 40/42, os apelados acostaram aos autos conversas acerca da reclamação das cobranças indevidas, que são datadas de 01.03.2017 e 02.03.2017, demonstrando que o cancelamento (desconexão) do antigo plano deveria ter ocorrido antes da data alegada pela empresa apelante. Se tal fato ocorreu somente em 07.03.2017, foi por erro da recorrente, uma vez que a primeira recorrida solicitou o cancelamento no mês de dezembro de 2016. Logo, a apelada faz jus a repetição de indébito, nos exatos termos da r. Sentença. 2. Em relação a astreinte, entendo que o valor fixado pelo julgador primevo mostra-se proporcional e razoável. Levando em consideração a obrigação de fazer imposta e as condições econômicas da empresa apelante, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantido para que seja efetivamente concretizado o pronunciamento judicial. 3. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJES; APL 0004509-89.2017.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/12/2018; DJES 18/12/2018)

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade dos pagamentos, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 18 de setembro de 2020.

FABIO PRETTI

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.